Tribunal: TJDFT
Processo: 0754351-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Processo : 0754351-36.2025.8.07.0000 DESPACHO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0715657-41.2025.8.07.0018 (id. 258840912 na origem), que deferiu parcialmente a liminar requerida pelo impetrante, aqui agravante, autorizando seu afastamento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal para participar de curso de formação profissional destinado ao cargo de Delegado de Polícia da Polícia Civil de Pernambuco, sem percepção da remuneração. A tutela de urgência recursal foi apreciada e deferida pela Desa. Lucimeire Maria da Silva, em substituição regimental (id. 79522505). A parte agravada foi regularmente intimada para cumprimento da decisão liminar (id. 79649199/79849579). Contrarrazões do Distrito Federal (id. 80071222), pelo não provimento do recurso. Petição do agravante informando que não recebeu a remuneração referente a janeiro/2026 (id. 80086586). 2. a) Dê-se ciência ao Juízo de origem acerca da decisão liminar deste recurso (id. 79522505). b) Em observância ao contraditório e à cooperação processual, e com o propósito de viabilizar solução administrativa ao caso, dê-se vista aos agravados acerca da petição apresentada pelo agravante (id. 80086586). c) Após, encaminhem-se os autos para manifestação da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator